Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foi devida a extinção do feito.
IV. Razões de decidir
4. Consultando os autos com acuidade verifico que a decisão ID 73698994 determinou a Emenda à Petição Inicial para que a recorrente apresentasse "nova petição, devidamente retificada, com a qualificação completa do comprador/proprietário, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito, ou, alternativamente, adeque o pedido, sem a menção à desvinculação do veículo.”.
5. A recorrente, entretanto, não atendeu à determinação.
6. Nos termos do artigo 321 do CPC, cabe ao juiz determinar a emenda da inicial, indicando o que deve ser corrigido. Não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
7. No presente caso, foi determinada a emenda para que a recorrente apresentasse a qualificação completa do comprador do veículo, informação essencial ao prosseguimento do feito.
8. Não realizada a emenda em cumprimento ao que foi determinado, correto o indeferimento da inicial, o que não impede novo ajuizamento de ação munido dos documentos essenciais à causa.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas pela recorrente. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, ART. 321.
Jurisprudências Citadas: Não há.